Tribunal: TJDFT
Processo: 0003297-97.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003297-97.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL MAXIMO MOREIRA e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que os credores abaixo já receberam os valores a que tinham direito no presente precatório, promova-se a baixa dos seus nomes do presente precatório no sistema PJe: a) ADENYLMA JESUS DE SOUZA (Alvará - ID 24221750); b) ANA CLEIDE DA SILVA CARVALHO (Alvará - ID 24222150); c) ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO (Alvará - ID 24222151); d) CLAUDIA DOS SANTOS SOARES CRUZ (Alvará - ID 24222153); e) EVANDRO BALDUINO LEMOS (Alvará - ID 24222154); f) LUCIA INES BRAZ MELO (Alvará - ID 25083233); g) MARCIA REGINA VIEIRA BONFIM (Alvará - ID 24223359); h) MARIA DE JESUS RODRIGUES DINIZ (Alvará - ID 24223360); i) MARLI FERNANDES DA COSTA MARQUES (Alvará - ID 24223363), j) PATRICIA FRANCO ROCHA (Alvará - ID 24223365); e k) REJANE FERNANDES GOULART (Alvará - ID 24223369). 2. Homologo o pedido de desistência do Acordo Direto – Edital 02/2020 formulado pela credora CYLENE CASSIA CAMPOS SOUZA formulado no ID 23395514. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos para a análise dos pedidos pendentes de apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac